Tribunal: TJES
Processo: 0000041-35.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Idoso; Roubo
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-35.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA PAINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos da ação penal, condenou
o réu
pelo crime de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, referente ao furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de furto simples; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação e auto de apreensão.

4. A autoria delitiva se comprova pela confissão extrajudicial do réu, que descreveu detalhadamente a dinâmica criminosa e admitiu a subtração da bolsa da vítima, narrando inclusive o descarte da camisa azul utilizada no crime, o que foi corroborado por imagens de videomonitoramento e pelas declarações da vítima em juízo.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e, no caso, está em conformidade com os demais elementos de prova, revelando-se suficiente para amparar o juízo condenatório.

6. O pleito de reconhecimento do furto privilegiado é inviável, uma vez que a certidão de antecedentes demonstra a reincidência do réu, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A autoria e a materialidade do crime de furto podem ser reconhecidas com base na confissão do réu, corroborada por declarações da vítima e demais provas constantes nos autos, inclusive imagens de videomonitoramento.

2. A aplicação do furto privilegiado exige a primariedade do agente, sendo inviável quando reconhecida sua reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput e § 2º, e 61, II, "h".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, HC 583.023/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.08.2020; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe 12.06.2023; TJDF; APR 07092.22-49.2023.8.07.0009; 189.2828; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 30/07/2024; TJDF; APR 07026.83-84.2020.8.07.0005; 182.7747; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 07/03/2024; Publ. PJe 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000041-35.2023.8.08.0010

APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA PAINS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADRIANO DE OLIVEIRA PAINS

em face da r. sentença de ID 14068538 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14068549, o apelante pugna, em síntese, pela absolvição, sob os argumentos de que
(i)
a vítima não foi capaz de reconhecer o autor do crime;
(ii)
a identificação na delegacia se deu por fotografia de modo sugestionado;
(iii)
as imagens de videomonitoramento seriam turvas e inconclusivas; e subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao furto privilegiado, prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, sustentando a primariedade do agente e o pequeno valor da
res furtiva
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 14068551, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14511542, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03, ID 14068457):

“Consta nos autos de inquérito policial em anexo que Adriano de Oliveira Pains, no dia 07 de janeiro de 20223, por volta das 10h54min, nas imediações da Avenida Carlos Firmo, centro, nesta cidade, agindo de forma livre e consciente, com
animus furand
i
, subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça contra pessoa, depois de havê-la reduzido a impossibilidade de resistência.

Noticiam os autos que a vítima, a senhora Regina Araújo Coelho, estava caminhando na Avenida Carlos Firmo, quando foi abordada pelo acusado, ocasião em que ele, mediante ameaça, exigiu que ela lhe entregasse a bolsa que carregava, instante em que a ofendida entregou a ele uma pequena bolsa contendo aproximadamente R$ 27,00 (vinte e sete) reais.

Os autos dão conta, ainda, que o acusado no momento da subtração disse à vítima: “me dá a bolsa vermelha que está com o dinheiro, não olha pra mim e continua andando normal”, fato este que a deixou com muito medo do acusado, pois é pessoa idosa. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após desclassificar o crime de roubo imputado na denúncia para o delito de furto, condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se a dois pontos fundamentais: a suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório e, em caráter subsidiário, a possibilidade de reconhecimento da figura do furto privilegiado.

Após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, adianto que a irresignação defensiva não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor de forma pormenorizada.

I. Da pretendida absolvição por insuficiência probatória

A defesa sustenta que a condenação do apelante se baseia em um conjunto probatório frágil e insuficiente, pleiteando a absolvição do acusado com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, uma análise do processo revela uma realidade oposta, na qual a materialidade e a autoria delitiva se encontram inequivocamente demonstradas por uma pluralidade de provas que, interligadas, formam um quadro de certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório.

A
materialidade
do delito de furto encontra-se devidamente comprovada, dentre outros, pelo Boletim Unificado nº 49895342 (fls. 07/08, ID 14068457), pelo Relatório de Investigação (fls. 15/18, ID 14068457) e pelo Auto de Apreensão (fl. 19, ID 14068457).

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina dos autos, a despeito do esforço argumentativo da combativa defesa.

É verdade que a vítima, a senhora Regina Araújo Coelho, uma pessoa idosa, ao ser ouvida em Juízo, declarou não ter visualizado o rosto do agente no momento da subtração, uma vez que ele próprio a instruiu a não olhá-lo, cobrindo o semblante com as mãos, vejamos:

“(...)
QUE confirma as suas declarações em sede policial.
Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou: “Que não se sente amedrontada; Que ficou tranquila; Que assustou, mas ficou tranquila e entregou a bolsa;
Que a câmera da ponte filmou ele lhe seguindo;
Que ele lhe abordou no trecho que não havia ninguém;
Que ele mandou não olhar para o rosto dele; Que o indivíduo estava com uma blusa azul e que tirou a camisa depois que pegou a bolsa;
” A defesa não formulou perguntas. Ao responder as perguntas formuladas pela MM. Juíza declarou: “Que uma pessoa viu as filmagens da câmera da ponte e da loteria; Que na delegacia já tinha um monte de denúncia em face do réu; Que na delegacia reconheceu o réu por fotografia; Que ele não puxou a bolsa, só pediu a bolsa;
Que o réu colocou a mão no rosto e falou para a declarante não olhar para ele;
Que não teve nenhuma ameaça ou violência; Que não conhece o réu. (...)”
(grifei)

Por sua vez, nas declarações prestadas em sede inquisitorial – confirmadas perante autoridade judicial –, a ofendida narrou que (fl. 21, ID 14068457):

“(...) QUE: no dia dos fatos, estava se deslocando a pé na Rua Carlos Firmo em direção a sua residência, retornando da feira, (beira-rio em Bom Jesus do Itabapoana) quando um cidadão desconhecido se aproximou e pediu que entregasse a ele a bolsa vermelha da declarante, que estava com o dinheiro;
QUE entregou a ele a bolsa que continha R$ 20,00 (vinte reais) ao cidadão; QUE o rapaz saiu correndo e tomou destino ignorado; QUE era um rapaz moreno, estatura média, magro, sem barba, aparentava ter mais de trinta anos, trajando boné, camisa azul e bermuda estampada, não sabendo informar qual destino teria tomado;
QUE não foi agredida, nem ameaçada; QUE o rapaz não mostrou faca, arma de fogo, nem qualquer outro objeto com potencial lesivo para a declarante; QUE no entanto, ficou com medo, e entregou a bolsa “no susto”; QUE o fato ocorreu, por volta de 08h30; QUE estima o valor da bolsa em R$ 20,00;
QUE ao pedir a bolsa a declarante, o rapaz colocou a mão no rosto, razão pela qual acredita que não seja capaz de reconhecê-lo por foto
; QUE além da bolsa com a quantia de R$ 20,00, nada mais foi subtraído da declarante (...)”

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
)
(
g
rifei)

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
)
(
g
rifei)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Entretanto, embora a vítima tenha ficado impossibilitada de enxergar o rosto do réu, fato é que ela descreve de forma pormenorizada o cenário delituoso, inclusive as ações posteriores do acusado.

Não obstante, corroborando com as declarações prestadas pela ofendida, é a própria confissão extrajudicial do réu – que não compareceu à audiência de instrução e julgamento –. Isto é, embora seja cediço que a confissão, notadamente a extrajudicial, por si só, não baste para uma condenação, seu valor probatório se confere quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie.

Na hipótese, o apelante não apenas admitiu a autoria, mas o fez com uma riqueza de detalhes que se amolda, com exatidão, às demais evidências colhidas.

Em sede policial, o acusado narrou ter visto a vítima em uma feira, ter planejado a subtração da sua bolsa vermelha, e tê-la seguido através da ponte que liga Bom Jesus do Itabapoana/RJ a Bom Jesus do Norte/ES.

Ademais, detalhou a abordagem e as palavras que proferiu: “
me dá a bolsa vermelha que está com o dinheiro, não olha pra mim e continua andando normal
”. Mais importante, descreveu um ato posterior que se revelou crucial para a elucidação do caso: afirmou ter retirado sua camisa de cor azul e a descartado em uma lixeira em frente ao Colégio Horácio Plínio. Vejamos:

“QUE: É morador da rua Coronel Portugal, n° 89, Bom Jesus do Itabapoana, RJ; QUE na data do dia 07/01/2023, por volta das 8h:30min estava na feira municipal, no cais da beira rio em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, oportunidade que viu uma senhora morena alta, cabelos com trança, a qual aparentava ter uns 60 (sessenta) anos; QUE viu quando a mencionada senhora retirou uma bolsinha de cor vermelha, a qual estava dentro de uma sacola plástica; QUE viu quando a senhora retirou o dinheiro de dentro desta bolsa vermelha para pagar um peixe; QUE nesse momento planejou pegar a bolsa e sair correndo, porém, na feira haviam muitas pessoas, por isso, seguiu a senhora até o outro lado da ponte da divisa;
QUE próximo ao Fórum abordou a senhora e disse o seguinte "me da a bolsa vermelha que esta com o dinheiro, não olha pra mim e continua andando normal"; QUE imediatamente a senhora atendeu o seu pedido, oportunidade que lhe entregou a bolsinha de cor vermelha, onde estava o dinheiro; QUE pegou a bolsa retirou o dinheiro e jogou a bolsa fora, depois disso saiu correndo
. Havia dentro da bolsa R$ 27,50 (Vinte e sete reais e cinqüenta centavos);
QUE ao passar em frente ao Colégio Horácio Plínio retirou sua camisa de cor azul com a imagem de uma Santa estampada na frente dentro do latão de lixo, que estava na frente do colégio;
QUE utilizou o dinheiro para comprar leite e pão para sua filha, pois esta desempregado;
QUE neste ato foi mostrado ao declarante o momento em que uma senhora, morena, cabelos lisos amarrados, a qual estava trajando calça de cor preta e blusa roxa, caminha sobre a ponte da divisa, seguindo na direção de Bom Jesus do Norte/ES, oportunidade que o depoente reconheceu como sendo a pessoa de quem pegou a bolsa vermelha no mencionado dia 07/01/2023;

QUE neste mesmo ato foi mostrado ao declarante a imagem de um sujeito branco, magro, baixo, cabelos lisos, com entrada para calvície, o qual estava trajando bermuda estampada e camisa de cor azul com a estampa de uma santa na frente, o qual nesse momento seguia de perto a senhora acima descrita, oportunidade que reconheceu como sendo sua pessoa;
QUE se compromete em comparecer em Juízo sempre que for intimado.”
(
grifei
)

Ainda, em conjunto aos depoimentos narrados, estão as imagens de videomonitoramento acostadas aos autos, que captaram um indivíduo trajando uma camisa azul, seguindo a vítima na travessia da ponte. Em um segundo momento, as câmeras registraram o mesmo indivíduo, já sem a camisa azul, descartando-a em uma lixeira em frente à referida escola, exatamente como narrado em sede policial.

Adicionalmente, a própria vítima, embora não tenha visto o rosto do agente, confirmou em Juízo que o autor do delito trajava uma “
blusa azul
” e que, após o fato, o viu “
tirando a camisa
”. Ou seja, referida informação, vinda da ofendida, funciona como um elo a conectar sua declaração à confissão do apelante e às imagens de vídeo, formando uma cadeia probatória coesa e clara.

De forma análoga:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. IMAGENS DE VÍDEO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. SOMATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA REJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, notadamente pela palavra dos representantes das vítimas, pelas declarações testemunhais, pelas imagens de vídeo das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais onde os crimes ocorreram e pela confissão extrajudicial da acusada.
2. (...) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07092.22-49.2023.8.07.0009; 189.2828; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 30/07/2024) (grifei)

____________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL OU FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES. ART. 226, CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. IMAGENS DE VÍDEO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO MANTIDO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME NÃO VERIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECUROS DESPROVIDOS. (...)
2. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de roubo descritos na denúncia quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, aliada às declarações testemunhais, às imagens de vídeo das câmeras de segurança do local e à confissão extrajudicial do acusado.
3. A delação premiada é instituto jurídico distinto da confissão espontânea e objetivam a concretização de políticas criminais também distintas. 3.1. Por esse motivo, não é cabível a aplicação por analogia da redução penal referente à delação premiada para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. 4. A restrição da liberdade da vítima, que justifica a incidência da majorante do artigo 157, § 2º, V, do CP, é aquela por período superior ao necessário para garantir a subtração da coisa, situação não verificada na hipótese dos autos. 5. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovidos.

(TJDF; APR 07026.83-84.2020.8.07.0005; 182.7747; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 07/03/2024; Publ. PJe 18/03/2024) (grifei)

Destarte, a autoria não se assenta em meras conjecturas ou no histórico criminal do apelante, como alega a defesa, mas sim em provas concretas e convergentes que, avaliadas em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal.

II. Do pleito subsidiário de aplicação do furto privilegiado

Superada a tese absolutória, a defesa busca, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do furto privilegiado, prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, que estabelece: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Acerca da aplicabilidade da benesse, vale registrar que
“(...) o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder".”
(STJ, HC nº 583.023/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.08.2020)

No caso em comento, para afastar a aplicação da forma privilegiada do delito, o Juízo sentenciante anotou que:

“(...) Registra-se que não há que se falar em furto privilegiado, pois o réu é reincidente, conforme se depreende da certidão de antecedentes atualizada no ID nº 43976422, na qual consta que processo em execução penal nº 0346092-09.2010.8.19.0001, desse modo, o pleito da defesa não merece ser acolhido.”

Nos termos do Súmula nº 511 do Superior Tribunal de Justiça, a primariedade é requisito indispensável para aplicação da minorante em questão, a ver:

Súmula 511-STJ.
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente
,
o pequeno valor da coisa
e a
qualificadora for de ordem objetiva
.

Desta forma, reconhecida a reincidência, resta inviabilizada a aplicação da figura do furto privilegiado, motivo pelo qual afasto este pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.